Tribunal: TCU
Processo: 041.093/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Câmara dos Deputados, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/CÂMARA DOS DEPUTADOS para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria de Clara Monteiro de Castro Pinto (XXX.577.531-XX), vinculada à Câmara dos Deputados, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Clara Monteiro de Castro Pinto (XXX.577.531-XX), negando-lhe o respectivo registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Câmara dos Deputados que: 9.3.1. promova, no prazo de 30 (trinta) dias, o ajuste na parcela percebida a título de incorporação de quintos nos proventos da interessada para os valores anteriores à vigência da Lei 13.323/2016; 9.3.2. em seguida, promova, no prazo de 30 (trinta) dias, o destaque da (s) parcela (s) de quintos incorporada (s) com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 e transforme-a (s) em 'Parcela Compensatória' a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE. 9.3.3. emita novo ato de concessão de aposentadoria livre das irregularidades apontadas acima, no prazo de 30 (trinta) dias, e submeta-o ao Tribunal; 9.3.4. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.3.5. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, documentos comprobatórios da ciência da interessada do julgamento deste Tribunal.